Tribunal: TJES
Processo: 5003184-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante; Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003184-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEAN GIRARDI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
5003184-45.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: JEAN GIRARDI

RELATOR: DESEMBARGADOr MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento opostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
por suposta omissão no v. acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão quanto a aplicação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça para afastar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa,
quando há parcial acolhimento da exceção de pré-executividade, excluindo o sócio do polo passivo da ação, sem, contudo, extinguir a execução fiscal, uma vez que o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável
.

Intimado, o embargado
pugnou em suas contrarrazões pelo não acolhimento do recurso.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Tendo isto em mente, verifico que, quanto à alegada
omissão,
não
merece reforma o acórdão objurgado
mormente em relação
aos precedentes que determinam que os valores dos honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa quando
houver acolhimento parcial da exceção de pré-executividade,
sem que seja julgada extinta a execução fiscal, como no
s
casos em que há a exclusão do sócio do polo passivo da demanda
.

De acordo com o Tema 1076/STJ:

1) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;

ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Deste modo
, o acórdão recorrido encontra-se em
con
sonância com o entendimento
da
Corte Superior quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES DA CONDENAÇÃO OU DA CAUSA, OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º E 6º DO ART. 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076/STJ. APLICABILIDADE.

1. Relativamente aos critérios para arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, a Corte Especial do STJ, como se sabe, afetou a matéria para julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.618/SP e REsp 1.906.623/SP).

2. O objeto específico da pretensão recursal neles veiculada consiste em definir a exegese do art. 85, § 8º, do CPC - isto é, se a norma desse dispositivo legal é aplicável nas hipóteses em que a adoção dos parâmetros estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC poderia resultar na fixação de verba exorbitante ou excessiva, ou, por qualquer modo, desproporcional.

3. O julgamento do Tema 1.076/STJ ("Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados") foi concluído com o estabelecimento das seguintes teses:

i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico obtido, ou (c) do valor atualizado da causa; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

4.
[...]

5. In casu, a decisão adotada na instância de origem não se encontra em sintonia com a orientação do STJ, motivo pelo qual - ressalvados o meu posicionamento a respeito desse ponto,
[...]
), e a análise da compatibilidade da norma com a Constituição Federal de 1988 - merece reforma o acórdão hostilizado. Dada a necessidade de valoração dos critérios fáticos estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, que serão utilizados também para individualização das alíquotas a serem aplicadas conforme as margens definidas no art. 85, § 3º, do CPC, foi determinado o retorno dos autos à Corte a quo, responsável pelo arbitramento dos honorários de sucumbência nos moldes acima.

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.842.306/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS § 2º, §3º, §4º, §5º, §6º e §8º DO ART. 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Da leitura do acórdão combatido verifica-se que o proveito econômico da demanda é de R$ 1.527.495,59, de forma que se trata de proveito econômico elevado. Tal caso não se enquadra nas hipóteses autorizativas da fixação dos honorários por apreciação equitativa.

2. Quando do julgamento do REsp n. 1.850.512/SP, e outros, em sede de recurso especial repetitivo (Tema n. 1.076), a Corte Especial deste e.STJ fixou as seguintes teses: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:

(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3. No caso em tela não se pode falar em proveito econômico inestimável, mas em proveito econômico elevado, o que atrai a fixação dos honorários advocatícios pela regra geral, isto é, pelos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.938.468/CE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ISSQN. PRETENSÃO AUTORAL RELACIONADA AO RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE EM DECORRÊNCIA DE EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESULTADO VERIFICADO NO TERRITÓRIO NACIONAL. CONCLUSÃO DIVERSA DEPENDENTE DO EXAME DE PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INADEQUAÇÃO.

ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

3. Em sintonia com o art. 2º da LC n. 116/2003, este Tribunal Superior só reconhece a imunidade tributária do ISSQN, na hipótese em que o resultado dos serviços prestados a pessoas estrangeiras ocorre em território estrangeiro. Precedentes.

4. No caso dos autos, o acórdão recorrido está em conformidade com essa orientação jurisprudencial, porquanto os serviços descritos pela parte autora e mencionados no acórdão recorrido, conquanto destinados à RaboBank Curaçao e à SPP LLC, são prestados no Brasil e com a finalidade de aumentar a participação dessas sociedades no mercado nacional. De outro lado, considerado o delineamento feito pela própria parte autora, convém observar que eventual entendimento em contrário, no sentido de que o resultado dos serviços produziria efeitos no exterior, dependeria do exame de provas. Observância das Súmulas 7 e 83 do STJ.

5. A Corte Especial, ao julgar o REsp 1.906.618/SP (tema 1076), definiu tese segundo a qual "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados". Assim, não há como se determinar a observância do § 8º do art. 85 do CPC/2015.

6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1.996.935/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/9/2022)

Impende ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça,
ao analisar situações análogas,
tem refutado a tese sustentada pelo Estado em diversas decisões monocráticas publicadas recentemente: REsp n. 2.035.242, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 19/12/2022; REsp n. 2.040.925, Ministro Raul Araújo, DJe de 27/12/2022; REsp n. 2.014.696, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/12/2022.

Assim, na esteira da jurisprudência

d
o
colendo
STJ, o benefício econômico obtido com o reconhecimento da ausência de responsabilidade e consequente exclusão
da parte do polo passivo da execução fiscal pela sua ilegitimidade,
corresponde ao valor que estava sendo cobrado na execução fiscal, independentemente de ter havido ou não constrição de bens, dado o potencial de o processo executivo, atingir a órbita patrimonial do executado
caso fosse mantido no polo passivo da
execução.

Assim, é evidente o
benefício econômico estimável, correspondente ao valor exigido
do executado
, o qual foi atribuído como sendo o valor da causa, uma vez que até o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva os seus bens particulares responderiam pela dívida atualizada, caso fosse mantida a sua responsabilidade.

Isso porque,
com a
declaração d
a ausência de responsabilidade do autor pelo débito e sua consequente exclusão do polo passivo da execução fi
s
cal, não mais exist
e
a obrigação de pagar a suposta dívida que lhe era atribuída,
e
o valor atualizado da execução fiscal representa o benefício econômico obtido com a extinção do processo
em relação a ele
, a ensejar a aplicação das regras expressas nos §§ 3º e 5º, c/c o §4º, III e §6º, todos do art. 85 do CPC.

Ademais, é irrelevante
o fato de a execução fiscal prosseguir contra outro devedor, pois a extinção do processo em relação a apenas um dos devedores acarreta a desobrigação de pagar uma dívida reconhecida como ilegítima, mesmo que em relação a um dos sócios, c
omo
no caso concreto.

Por fim,
ainda que inexistisse proveito econômico, aplicar-se-ia
subsidiariamente
no caso concreto o critério estabelecido no art. 85, § 4º, III, do CPC/2015, que dispõe que, não havendo proveito econômico, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa

Sendo assim, a
o que se depreende da análise dos fundamentos do voto condutor do acórdão,
concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões relevantes apontadas foram devidamente enfrentadas,
mostrando-se o recurso com caráter meramente protelatório
.

Nestes termos, concluo que as alegações do embargante não se coadunam com o escopo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, que se presta à análise de
errores in procedendo
e não à reapreciação dos fundamentos do pronunciamento atacado.

Portanto, firme nas razões acima expostas, conheço dos Embargos de Declaração interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FAZENDA PÚBLICA – EXORBITANTE –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS SÓCIOS – DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO
– FIXAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS REPETITIVOS - REDISCUSSÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
N
a esteira da jurisprudência

d
o
colendo
STJ, o benefício econômico obtido com o reconhecimento da ausência de responsabilidade e consequente exclusão
da parte do polo passivo da execução fiscal pela sua ilegitimidade,
corresponde ao valor que estava sendo cobrado na execução fiscal, independentemente de ter havido ou não constrição de bens, dado o potencial de o processo executivo, atingir a órbita patrimonial do executado
caso fosse mantido no polo passivo da
execução.

3 – É
evidente o
benefício econômico estimável, correspondente ao valor exigido
do executado
, o qual foi atribuído como sendo o valor da causa, uma vez que até o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva os seus bens particulares responderiam pela dívida atualizada, caso fosse mantida a sua responsabilidade.

4 – Com
a
declaração d
a ausência de responsabilidade do autor pelo débito e sua consequente exclusão do polo passivo da execução fi
s
cal, não mais exist
e
a obrigação de pagar a suposta dívida que lhe era atribuída,
e
o valor atualizado da execução fiscal representa o benefício econômico obtido com a extinção do processo
em relação a ele
, a ensejar a aplicação das regras expressas nos §§ 3º e 5º, c/c o §4º, III e §6º, todos do art. 85 do CPC.

5 -
ainda que inexistisse proveito econômico, aplicar-se-ia
subsidiariamente
no caso concreto o critério estabelecido no art. 85, § 4º, III, do CPC/2015, que dispõe que, não havendo proveito econômico, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

6 – Recurso improvido.

DESEMBARGADOR RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.